Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-81.2016.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708620-81.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. RECURSO IMPROVIDO. I. Acidente de trânsito entre veículo particular e veículo oficial da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, ocorrido em 19.2.2016, por volta das 14h40, na Avenida Hélio Prates, em frente ao Bombeiro, Centro, Ceilândia/DF. II. O artigo 37, §6o da Constituição Federal consagrou, no ordenamento jurídico brasileiro, a teoria do risco administrativo. Assim, o Estado responde pelos danos que seus servidores causarem a terceiros independentemente de culpa (responsabilidade objetiva). Ao particular cabe comprovar apenas a efetiva ocorrência do dano e o nexo de causalidade. A exclusão da responsabilidade do Estado somente ocorre quando ficar demonstrada culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. III. Em detida análise das evidências e consoante as provas produzidas (ocorrência policial e laudo de interpretação de ficha de acidente de tráfego– Id 5979168), constata-se a culpa da condutora do veículo RENAULT/CLIO (veículo oficial da SEJUS/DF) que ao realizar a manobra de transposição de faixas (da faixa central para a esquerda, em via com três faixas no mesmo sentido de direção), não observou que as condições de trânsito e de segurança eram desfavoráveis, de sorte a interceptar a trajetória retilínea preferencial do veículo da recorrida (FIAT/UNO), que trafegava regularmente na faixa da esquerda (CPC, Art. 373, I c/c CT, Arts. 34 e 35). Ademais, a dinâmica dos fatos foi reconhecida no laudo de interpretação de ficha de acidente de tráfego emitido pelo Instituto de Criminalística n.7.120/2016 (Id 5979168). IV. Exsurge, portanto, a responsabilidade civil do Estado pela indenização dos danos materiais consistentes nos reparos documentados no orçamento apresentado (Id 5979168), eis que compatível com o valor de mercado e com os danos expostos (abalroamento na lateral direta), à míngua de qualquer outra estimativa apresentada pelo recorrente (CC, Art. 186, 187 e 927). V. No que concerne à atualização da condenação, a Corte Suprema, em recente decisão (vinculante – RE 870947 – Tema 810 – aplicação imediata, à míngua de específica determinação de suspensão do curso processual) firmou entendimento no sentido de que (grifo nosso): “(...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Nesse quadro, escorreita a sentença que determinou a aplicação do IPCAE, como índice de correção monetária, e a remuneração da caderneta de poupança, aos juros de mora, dos valores a serem pagos pelo ente federativo a requerida. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (Lei no 9.289/96, Art. 4o, inciso I). Sem honorários advocatícios (Súmula 421do STJ). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. RECURSO IMPROVIDO I. Não constatada a alegada omissão (ausência de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública). II. A par da inexistência de decisão (vinculante) da Corte Suprema, prevalece o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, uma vez que a pretendida condenação redundaria em confusão entre credor e devedor. Precedentes: TJDFT, 1a TR, Acórdão 1142473, DJe 22.12.2018; 2a TR, Acórdão 114175, DJe 1°.12.2018; 3a TR, Acórdão 1134568, DJe 7.11.2018. III. Inviável, por meio do presente expediente processual, de reforço orçamentário, como rubrica indiretamente fixada. IV. Embargos conhecidos e rejeitados. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal